Tribunal: STF
Processo: ARE 1472301
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado do Rio Grande do Norte e Outro(a/s) formalizaram agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência dos óbices dos enunciados n. 279 e n. 280 da Súmula/STF.



    Nas razões do agravo, articulam a inaplicabilidade daqueles verbetes, a ofensa direta ao texto constitucional e reiteram os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, assim resumido:



    DIREITOS CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR ESTADUAL. TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA. ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DOENÇA INSERIDA NO ROL DO ART. 6°, XIV DA LEI FEDERAL Nº 7.713/1988. ART. 3º, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI ESTADUAL Nº 8.633/2005. COMPROVAÇÃO POR LAUDO MÉDICO OFICIAL DA PRÓPRIA CORPORAÇÃO. DIREITO RECONHECIDO PELA ADMINISTRAÇÃO AO CONCEDER A TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA. LEI FEDERAL Nº 13.954/2019. ARTIGOS 24-D E 24-F. RESSALVA DOS DIREITOS ADQUIRIDOS ATÉ 31/12/2019. DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    No apelo excepcional, alegam violação aos arts. 42, § 1º; 93, IX; 149, §§ 1º e 1º-A; e 150, I, todos da Constituição Federal. 



    Sustentam violação ao texto constitucional, uma vez que foi assegurada ao impetrante uma isenção tributária sem previsão legal que a estabeleça.



     



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. Inicialmente, ressalto que da leitura do pronunciamento impugnado não vislumbro violação ao art. 93, IX, da Carta Federal, não tendo a recorrente apontado a falha em que teria incorrido o acórdão de origem, tampouco indicado as matérias sobre as quais deveria pronunciar-se a instância ordinária e em qual ponto a omissão teria prejudicado o deslinde do feito.



    Por conseguinte, ainda que a recorrente considere incompleta a fundamentação utilizada pelo Tribunal de segunda instância, não se constata ausência de manifestação. Sendo certo que não há confundir julgamento desfavorável aos interesses da litigante com carência de motivação ou falta de prestação jurisdicional.



    O Supremo possui uníssona jurisprudência no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar a respeito de todos os pontos trazidos pelas partes, bastando que demonstre os motivos que entendeu suficientes para a formação do seu convencimento.



    Para além disso, o Colegiado de origem manteve a sentença concessiva da segurança, ao concluir que o recorrido fazia jus à isenção tributária, prevista na Lei estadual n. 8.633/2005, uma vez que a competência privativa da União, prevista no art. 22, XXI, da Constituição Federal, diz respeito a normas gerais, cabendo aos Estados, consequentemente, a competência residual para assuntos específicos. Colho da sentença pequeno excerto, que bem delimita a controvérsia:



    Com base nesse contexto jurídico o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO RIO GRANDE DO NORTE – IPERN editou a Instrução Normativa nº 05/2020 institucionalizando a contribuição previdenciária no Estado do Rio Grande do Norte passando a promover os descontos correspondentes à alíquota de 9,5% sobre os proventos de todos militares inativos e seus pensionistas. 



    Impera observar que a Emenda Constitucional nº 103/2019 apesar de ter atribuído competência privativa à União para legislar sobre as polícias militares e dos corpos de bombeiros militares, o fez destacando que o privilégio legislativo refere-se a edição de normas gerais, deixando assim aos Estados-membros competência residual para assuntos específicos.



    .......................................................................................................



    Desta forma, resta clara que a atribuição de competência privativa estabelecida no art. 22, XXI, da Constituição Federal diz respeito somente as normas gerais devendo os Estados no que couber disciplinar e fazer cumprir as diretrizes delineadas pela União. 



    Feitas tais ponderações é possível concluir que o novo sistema de seguridade social dos militares estabelecido pela Lei Federal nº 13.954/2019, criou contribuição previdenciária para os inativos e pensionistas que outrora eram isentos; contudo, a estrutura jurídica brasileira requer que a referida exação seja normatizada por meio de lei ordinária estadual, a qual deverá adequar as leis internas às disposições gerais criadas pela União, não bastando para tanto a edição de instrução normativa que tem o condão de disciplinar questões de caráter institucional da Administração Pública.



    .....................................................................................................



    O direito em que se ampara o Autor está previsto no parágrafo único do art. 3º, da Lei Estadual nº 8.633/05, segundo o qual “São isentos da contribuição de que trata o caput deste artigo, os aposentados e pensionistas que sejam portadores de patologias incapacitantes, abrangidos pela isenção oferecida pela legislação do Imposto de Renda”. 



    Como visto a lei estadual estabeleceu isenção da contribuição previdenciária no âmbito do Estado do Rio Grande do Norte aos aposentados e pensionistas que sejam portadores de patologias incapacitantes nos moldes da Lei Federal nº 7.713/88, art. 6º, XIV, nos termos do que ocorre com o Imposto de Renda.



    Esse entendimento não se afasta da compreensão do Supremo, eis que esta Corte, ao analisar a ADI 4.912, entendeu que a competência legislativa federal para edição de normas gerais (quanto às polícias militares e aos corpos de bombeiros militares) não exclui a competência legislativa dos Estados para tratar das especificidades atinentes aos temas previstos pela própria Constituição:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 8º, 9º E 10 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 125/2012, DE MINAS GERAIS. LEGITIMIDADE ATIVA DAS ENTIDADES DE CLASSE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 42, §§ 1º E 2º, E 142, § 3º, X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXIGÊNCIA DE LEI ESTADUAL ESPECÍFICA. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA O ESTABELECIMENTO DE NORMAS GERAIS. ARTIGO 22, XXI E XXIII. (...)



    2. A Lei Complementar Estadual 125/2012, do Estado de Minas Gerais, por tratar exclusivamente sobre o regime jurídico dos militares daquele Estado e sobre regras de previdência do regime próprio dos militares e praças, tem a especificidade exigida pela Constituição Federal, atendendo ao comando dos arts. 42, §§ 1º e 2º e 142, § 3º, X, da Constituição Federal.



    3. O Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência dominante no sentido de reconhecer que cabe à lei estadual, nos termos do art. 42, § 1º, da Constituição Federal, regulamentar as disposições do art. 142, § 3º, inciso X, dentre as quais as relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais. A atribuição da competência legislativa federal para edição de normas gerais das polícias militares e corpos de bombeiros militares, necessárias para regular a competência, estrutura, organização, efetivos, instrução, armamento, justiça e disciplina que lhes importem um controle geral, de âmbito nacional, não exclui a competência legislativa dos Estados para tratar das especificidades atinentes aos temas previstos pela própria Constituição como objeto de disciplina em lei específica de cada ente estatal em relação aos militares que lhes prestem serviço. 4. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e, no mérito, julgada improcedente.



    (ADI 4912, Tribunal Pleno, ministro Edson Fachin, DJe de 24 de maio de 2016)



    Posteriormente, no julgamento da ACO 3.396, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 19 de outubro de 2020, o Plenário reconheceu a inconstitucionalidade da alteração nas alíquotas de contribuições previdenciárias a serem aplicadas aos militares estaduais, promovida pela Lei federal n. 13.954/2019, por ter extrapolado a competência para a edição de normas gerais.



    Essa convicção foi reforçada, uma vez mais, no julgamento do RE 1.338.750, Tema n. 1.177/RG, ministro Luiz Fux, DJe de 27 de outubro de 2021. Na oportunidade, fixou-se a seguinte tese de repercussão geral:



    A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade.



    Por fim, aponto que dissentir das conclusões alcançadas na origem — quanto à previsão na legislação estadual do direito do recorrido à isenção tributária — esbarraria nos enunciados n. 279 e n. 280 da Súmula/STF, ante a necessidade de enfrentamento do conjunto fático-probatório e da legislação estadual de regência (Lei estadual n. 8.633/05), que levaram o Tribunal a quo à conclusão impugnada. Nesse sentido: 



    (...) DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POLICIAL MILITAR ESTADUAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DOS ESTADOS. ISENÇÃO. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. VIGÊNCIA. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. PRECEDENTES. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.



    1. A atribuição da competência legislativa federal para edição de normas gerais das polícias militares e corpos de bombeiros militares, não exclui a competência legislativa dos Estados para tratar das especificidades atinentes aos temas previstos pela própria Constituição como objeto de disciplina em lei específica de cada ente estatal em relação aos militares que lhes preste serviço, inclusive às relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais. 



    2. Essa competência legislativa atribuída aos Estados abrange inclusive a fixação do aspecto econômico da contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais. 



    3. Inconstitucionalidade da Lei 13.954/2019 no que invadiu essa competência. Precedentes. ADI 4.912. RE 1.338.750-RG, Tema 1.177. 



    4. Reconhecida a inconstitucionalidade da lei federal, a discussão sobre a vigência de normas estaduais editadas no exercício dessa competência demanda a análise prévia da legislação local aplicável ao caso, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na hipótese, a Súmula 280 do STF. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (ARE 1.392.066 AgR, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe 20 de abril de 2023)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Quanto aos honorários advocatícios, cuidando-se de recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    5. Publique-se.



Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente